Tribunal: TJDFT
Processo: 0708576-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708576-96.2019.8.07.0003 RECORRENTE: NARA DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: SOCIEDADE TÉCNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA. AULAS DESATUALIZADAS. CONTRATO RESCINDIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS INEXISTENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015. 2. Para que haja condenação à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, a jurisprudência entende que é necessário demonstrar a má-fé daquele que cobra indevidamente determinada quantia a partir de um enfoque subjetivo. 3. No caso dos autos, não há que se falar em repetição na forma dobrada, ante a ausência de má-fé da Ré. 4. Não é todo e qualquer ilícito que enseja lesão a direito personalíssimo atrelado à pessoa humana, sendo necessário que o fato configure realmente uma lesão maior à esfera íntima daqueles que não sofreram diretamente o evento. 5. O mero incômodo, enfado, aborrecimento ou o desconforto de algumas circunstâncias não são passíveis de indenização por danos morais, sob pena de, ao revés, banalizar-se e vulgarizar-se esse instrumento reparatório e pedagógico-punitivo. 6. Assim, não se mostra viável a indenização por danos morais, mormente porque não se levanta a existência de lesão a nenhuma das faces dos direitos da personalidade da Apelante, não se verificando nenhuma conduta vexatória, humilhante ou depreciativa. 7. Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte não agiu de forma desleal no processo, capaz de caracterizar a referida conduta processual ilícita. 8. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos II, III, IV, V, 12, 14, § 1o, incisos II e III, 18, caput e § 1o, inciso II, 22, caput e parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, estes do Código Civil, e 1o, inciso III, e 5o, inciso X, ambos da Constituição Federal, asseverando, para tanto, que a indenização por danos morais merece ser acolhida, pois os fatos atribuíveis à conduta da recorrida “lhe trouxeram premente desvio produtivo, perturbações ao sossego, exposições vexatórias e constrangimentos” (id 19757500, pág. 17). No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. A recorrida pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Simone Zonari Letchacoski, OAB/PR 18.445. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 6o, incisos II, III, IV, V, 12, 14, § 1o, incisos II e III, 18, caput e § 1o, inciso II, 22, caput e parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, estes do Código Civil, bem como o dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias de cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020. O referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Por fim, quanto à tese de ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso X, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. Determino que, conforme pleiteado pela recorrida, as publicações sejam feitas em nome da advogada Simone Zonari Letchacoski, OAB/PR 18.445. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012